Tribunal: TJDFT
Processo: 0732160-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA É CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA. NOVO ENTENDIMENTO PACÍFICO E RELEVANTE. POSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APREENSÃO DE APENAS 04 MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem admitindo revisão criminal com fundamento em alteração da jurisprudência, desde que o novo entendimento benéfico ao réu seja pacífico e relevante.
2. O porte ilegal de munição é fato típico e configura crime por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica. No entanto, a jurisprudência tem relativizado tal entendimento nas hipóteses em que o porte de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, não oferecer risco à incolumidade pública, com base na aplicação do princípio da insignificância.
3. Na hipótese dos autos, foram apreendidas no veículo do réu apenas quatro munições, desprovidas de arma de fogo, devendo ser reconhecida a atipicidade material da conduta.
4. Revisão criminal julgada procedente para absolver o requerente em relação ao fato apurado na ação penal no 2014.03.1.015087-2, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.